Tribunal: TJSP
Processo: 1000404-79.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Patrimônio Histórico / Tombamento
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – TOMBAMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Irresignação da Municipalidade de São Paulo contra a r. sentença que, ao julgar o feito extinto sem resolução do mérito pela perda do objeto, impôs condenação da acionada ao pagamento de honorários advocatícios. Descabimento. Aplicação do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – TOMBAMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Irresignação da Municipalidade de São Paulo contra a r. sentença que, ao julgar o feito extinto sem resolução do mérito pela perda do objeto, impôs condenação da acionada ao pagamento de honorários advocatícios. Descabimento. Aplicação do princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 10, do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.